Tribunal: TJES
Processo: 5007757-31.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007757-31.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros (3)
RECORRIDO: MARIA DA PENHA SOTELE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007757-31.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO: MARIA DA PENHA SOTELE

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. MERO MEIO DE PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA DA PENHA SOTELE
em face do
BANCO BRADESCO S/A, K&K ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA, PAULISTA SERVIÇO DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO LTDA
e
SECON ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS LTDA,
aduzindo a requerente que em 31/01/2023 começou a ter descontos em sua conta bancária, mantida junto ao 1º requerido, com a rubrica SEGURADORA SECON, no valor de R$ 76,00 (setenta e seis reais), que acabava envolvendo as demais requeridas. Destaca que entrou em contato para devolução dos valores descontados, eis que desconhecia o motivo da cobrança, contudo, foi restituído apenas parte. Busca, assim, a devolução em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 12032545), o 1º requerido informa que funcionou como mero meio de pagamento, considerando não ser beneficiário dos valores descontados, motivo pelo qual pleiteia pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contestação (ID 12032571), as demais requeridas afirmam que a autora entrou em contato via telefone solicitando o cancelamento do seguro e devolução dos valores pagos, o que foi realizado, sendo incabível o pedido formulado.

A sentença (ID 12032604) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Materiais à autora no importe de R$ 1.276,00 (mil, duzentos e setenta e seis reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Morais à autora, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária
”.

Irresignado, o 1º requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12032608), reiterando que não participou da cadeia de consumo, por ser mero meio de pagamento.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 12032621).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

A meu ver, razão assiste ao recorrente em sua preliminar suscitada na defesa. Observo dos autos que os descontos na conta da autora foram realizados pela 4ª requerida, sob a rubrica “Seguradora SECON”, conforme ID 12032376, que trabalha em parceria com a 2ª e 3ª requeridas.

O banco em si, na verdade, funcionou como mero meio de pagamento apenas atendendo ao pedido de inclusão dos descontos mensais pelas demais requeridas, o que foi esclarecido à autora por meio do e-mail anexado ao ID 12032377. Portanto, não há nexo causal entre o dano sofrido pela autora e a conduta da instituição financeira, mesmo porque, o banco não tem, via de regra, a obrigação legal de fiscalizar a idoneidade das transações financeiras realizadas nas contas de seus clientes.

Assim, concluo que a condenação deve ser direcionada apenas às empresas K&K ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA, PAULISTA SERVIÇO DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO LTDA e SECON ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS LTDA e, consequentemente, é de se acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente.

Segue precedente:

Apelação Cível. Transporte de pessoas. Indenização por danos materiais e morais. Falha na prestação de serviços. Cancelamento indevido de passagem de ônibus adquirida para viagem com saída em Santos e chegada em Curitiba. Sentença de procedência. Inconformismo da operadora de cartão de crédito.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Cabimento. Cartão de crédito foi apenas o meio empregado para pagamento de compra on line. Operadora de cartões de crédito não fez parte da relação contratual celebrada entre autora e a fornecedora do serviço. Ausência de participação da cadeia de fornecimento. Ilegitimidade passiva reconhecida
. Precedentes do E. STJ e desta C. Corte. Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da insurgente e extinguir o feito sem resolução do mérito em relação a ela, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil. (TJ-SP - AC: 10043206620188260157 SP 1004320-66.2018.8.26.0157, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 28/07/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2022).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença de ID 12032604, a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, na forma do art. 485, VI do CPC. Deixo de condenar o Banco Bradesco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora, com a devida vênia, divirjo de Vossa Excelência, por entender ser o caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, é evidente a existência de relação de consumo, conforme a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, ainda, a aplicação da Súmula nº 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, bem como por falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, resta configurada a legitimidade passiva da instituição financeira, que permitiu a realização de descontos na conta da demandante sem a devida autorização. Trata-se de fornecedora integrante da cadeia de consumo, respondendo solidariamente pelos danos, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

Conforme observado pelo sentenciante, o banco não apresentou qualquer documento apto a comprovar autorização da autora para a realização dos débitos automáticos questionados. A simples comunicação, via e-mail (ID
12032377)
, de que o fornecedor cadastrou o débito automático não equivale à autorização da consumidora de cobrança por essa via.

A meu ver, a consumidora é quem deve solicitar o débito automático ou, caso solicitado pelo fornecedor, ela deve concordar/anuir, para tornar legítimo o desconto em sua conta bancária.

Assim, não há como afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Dito isso, voto para
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.